Tribunal: TJDFT
Processo: 0752239-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO EXPRESSA AOS CÁLCULOS. TABELA FIPE. PARÂMETRO INCORRETO. EQUÍVOCO DEMONSTRADO. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão agravada homologou os cálculos judiciais, sob o fundamento de ausência de impugnação e presunção de veracidade. 1.1. Contudo, a parte agravante comprovou haver apresentado impugnação aos cálculos, demonstrando o equívoco na utilização da Tabela FIPE de outubro de 2022, e não a de março de 2024. 1.2. Houve também a aplicação incorreta de multa e honorários, previstos no art. 523 do CPC, embora tenha ocorrido o pagamento do débito.
2. Os cálculos da contadoria judicial gozam de presunção relativa de legalidade, veracidade e rigor técnico, que pode ser afastada por provas concretas em sentido contrário. Precedentes desta Corte.
3. No caso, existindo impugnação expressa e elementos para afastar a presunção de veracidade dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, deve ser reformada a decisão que homologou os cálculos judiciais.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.